Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-86.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Processo : 0704500-86.2020.8.07.0005 DESPACHO Ao apelante para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal apontada pelo apelados Clébio do Carmo Peixoto e Katiuscia dos Santos Franco em sede de contrarrazões. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 21 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator